Tribunal: TJES
Processo: 5003681-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003681-25.2022.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: LEVINA MARIA DOS SANTOS BARROS - OAB/ES 10110

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO À INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. TEMA Nº 25/STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. REPRISTINAÇÃO DE NORMA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (id. 15836349) interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de Decisão (id. 14996600) que, em juízo de conformidade (Tema nº 25/STF), negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 4778298).

O Recurso Extraordinário ataca Acórdão (id. 3441687) que negou provimento a Agravo de Instrumento do Município, mantendo a tutela de urgência deferida em Ação Ordinária (processo nº 0013367-66.2017.8.08.0012) para suspender os efeitos das Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e nº 62/2016, as quais alteraram o art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 para indexar o adicional de insalubridade ao salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente o Tema nº 25/STF (RE 565.714) e a Súmula Vinculante nº 4, ou se o Acórdão recorrido (id. 3441687) violou a parte final da tese vinculante ao substituir, por decisão judicial, a base de cálculo do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 25 (RE 565.714) e na Súmula Vinculante nº 4, consolidou o entendimento de que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

As Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e nº 62/2016, ao alterarem o art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 para fixar o adicional de insalubridade sobre o valor do salário-mínimo vigente, apresentam evidente dissonância com o entendimento vinculante.

O Acórdão (id. 3441687), ao suspender os efeitos das leis inconstitucionais (LC nº 59/2015 e nº 62/2016), não promoveu substituição da base de cálculo por decisão judicial, o que violaria a parte final do Tema nº 25/STF.

Ocorreu o restabelecimento (repristinação) da norma anterior (redação original do art. 102 da LC nº 29/2010), a qual previa expressamente o vencimento base do servidor como base de cálculo do adicional, não havendo ingerência indevida do Poder Judiciário.

A Decisão (id. 14996600) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente, em juízo de conformidade, a tese vinculante presente no Tema nº 25/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão judicial de norma municipal que indexa o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, por violação à Súmula Vinculante nº 4 (Tema nº 25/STF), não configura substituição da base de cálculo por decisão judicial quando a medida implica o restabelecimento (repristinação) da eficácia da norma legal anterior, que previa o vencimento base do servidor para o cálculo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, X; art. 97; art. 102, inciso III, alínea “a”. Lei Complementar Municipal (Cariacica) nº 29/2010, art. 102. Lei Complementar Municipal (Cariacica) nº 59/2015. Lei Complementar Municipal (Cariacica) nº 62/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 25 (RE 565.714). STF, Súmula Vinculante nº 4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003681-25.2022.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: LEVINA MARIA DOS SANTOS BARROS - OAB/ES 10110

VOTO

O MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (id. 15836349) em face de DECISÃO (id. 14996600) que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 4778298), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 3441687), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo Recorrente em face de DECISÃO, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA (processo n° 0013367-66.2017.8.08.0012) ajuizada por SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema n° 25, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que “
merece reforma a Decisão Agravada, na medida em que a hipótese específica dos autos não se amolda à tese vinculante lançada na primeira parte do TEMA 25, que trata da impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, valendo lembrar que é a parte final do entendimento jurisprudencial que estabelece que o salário mínimo não pode ser substituído por Decisão Judicial. Ou seja, a segunda parte do entendimento consolidado no TEMA 25 está em linha com o que o Município defende no Recurso Extraordinário, fundamentado na violação direta aos princípios constitucionais previstos nos artigos 37, X, e 97 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 4.”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, infirmando que “
a decisão agravada está de acordo com o entendimento sumulado pelo STF, sendo irretocáveis seus fundamentos, especialmente relativamente à conclusão no sentido de que não ocorreu decisão judicial alterando base de cálculo do adicional de insalubridade, pois existia lei anterior que sofreu uma inconstitucional alteração. Inconteste que os fundamentos do agravante são absolutamente improcedentes, pois a jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. (RE 987079 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 31.3.2017, DJe de 11.4.2017)”,
conforme id. 16344372
.

Nesse contexto, insta trazer à baila a íntegra da Decisão recorrida,
in litteris:

“
MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs RECURSO DE AGRAVO (id. 7387471), com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em virtude de DECISÃO (id. 6510742) que inadmitiu RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 4778298), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 3441687), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo Recorrente em face de DECISÃO, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA (processo n° 0013367-66.2017.8.08.0012) ajuizada por SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Recorrente, cujo decisum deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Nesse sentido, em DECISÃO de id. 8976506, esta Vice-Presidência determinou encaminhamento dos autos para a apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, diante da manutenção do decisum recorrido.

Ato contínuo, ao examinar o Recurso de Agravo interposto, o Presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para realizar o juízo de conformidade com relação ao Tema n° 25 (Recurso Extraordinário nº RE 565.714), com o fito de se negar seguimento ao Recurso, consoante Malote Digital juntado no id. 14339647.

Sob tal enfoque, insta trazer à baila a Tese Vinculante sedimentada pelo Excelso Pretório, in litteris:

“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Nesse contexto, ao compulsar os autos, denota-se que o Aresto hostilizado aplicou entendimento consentâneo com o referido precedente vinculante ao negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, senão vejamos:

“
Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido liminar registrada sob o nº 0013367-66.2017.8.08.0012 ajuizada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender os efeitos das Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e 62/2016, quanto à alteração promovida no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica, determinando que o Município Agravante providencie o pagamento do adicional de insalubridade dos enfermeiros com base em seus respectivos vencimentos.

Em suas razões sediadas no id 2533979 requereu o Município agravante, em caráter preliminar, a declaração de incompetência absoluta do juízo primevo para conhecer e apreciar o pedido, haja vista que vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF. No mérito, aduz que não se trata de hipótese de omissão legislativa, haja vista que tanto na inicial, quanto na Decisão agravada há menção expressa no sentido de que a legislação municipal de regência fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade observando o salário-mínimo. Afirma, outrossim, que a decisão vergastada esbarra na vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que ao determinar a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade esgota o objeto da ação. Salienta que o provimento antecipatório revela-se irreversível, impondo grave risco aos serviços públicos e às finanças do Município, eis que a medida deferida possui caráter satisfativo e demanda o imediato dispêndio de recursos não disponíveis e não previstos no orçamento público, da ordem de R$ 489.932,02 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e dois Reais e dois centavos) por ano para os cofres municipais.

Sustentou que na origem não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, de modo a permitir a concessão da tutela de urgência, haja vista que a ação foi proposta em 2017 e desde então não houve nenhum esforço por parte do Sindicato agravante quanto à necessidade de concessão do pedido liminar, sendo certo também que revela irreversibilidade patente.

Defende ainda que a decisão revela violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no Artigo 2º da Constituição Federal, quando afasta a vigência de previsão legal expressa contida na norma municipal (artigo 102 da Lei Complementar 29/2010), e impõe ao Município a obrigação de observar outra base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Sustenta ainda que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que é impossível a modificação da base de cálculo do adicional por decisão judicial.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar concedida.

Foi proferida decisão sediada no id 2593500, indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, apesar de intimada, absteve-se de apresentar contrarrazões.

O presente recurso atende ao disposto no artigo 1.015, XI, bem como está instruído na forma do disposto nos artigos 1.016 e 1.017, todos do CPC.

De início, vale registrar que, na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Espírito Santo, ora agravado, em face do Município de Cariacica/ ES, ora agravante, em que objetiva a condenação do Requerido a pagar aos servidores ocupantes do cargo de enfermeiro o adicional de insalubridade, tomando-se por base de cálculo o vencimento dos servidores e não o salário- mínimo.

Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada assim consignando “(...) DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada e, via de consequência, suspendo os efeitos da Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e 62/2016, tão somente quanto à alteração promovida no art.102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica, determinando que a Municipalidade ré providencie o pagamento do adicional de insalubridade dos enfermeiros com base em seus respectivos vencimentos.(...)”.

Saliente-se inicialmente que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Nesse contexto, deixo de analisar o pedido de declaração de incompetência do juízo primevo para julgamento da ação, sob alegação de afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que tal tese não foi apreciada pelo MM. Juiz de primeiro grau, de modo que a cognição em instância recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao mérito propriamente dito, após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, ocasião em que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada.

Indo direto ao ponto, relembro que com a edição da Súmula Vinculante nº 04, o STF consolidou o entendimento de que “Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

E, no caso presente caso em análise, a decisão vergastada determinou a suspensão dos efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Lei Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 (Estatuto do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica), que em virtude das aludidas alterações passou a ter a seguinte redação: “Art. 102 Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário-mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.”

Não vislumbro razões para alterar a convicção a que chegou o i. Magistrado de origem na medida que a alteração legislativa implementada pelas referidas Leis estão em evidente dissonância com o entendimento vinculante acima referenciado, isto é, que expressamente impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

Nesse contexto, descabe acolher alegação de que a decisão deve ser suspensa em razão de o aludido enunciado sumular também vedar a substituição do salário-mínimo por decisão judicial, haja vista que no caso dos autos, havia dispositivo legal dispondo expressamente acerca da base de cálculo do adicional como sendo o vencimento base do servidor o qual veio a ser alterado, destaque-se, após a edição da Súmula Vinculante em questão, pelas citadas Leis Municipais nº59/2015 e 62/2016.

Assim, conclui-se que a suspensão das Leis 59/2015 e 62/2016 determinada na decisão vergastada implicará no restabelecimento (repristinação) da norma revogada (antiga redação do artigo 102), exatamente o que determinado pelo Magistrado de origem, razão pela qual não merece retoques a sua decisão.

Este E. Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar em igual sentido em demanda semelhante ao presente caso:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATO NORMATIVO. APLICABILIDADE DA NORMA ANTERIOR VIGENTE. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Com o advento da Súmula Vinculante n° 04, consolidou-se o entendimento na Suprema Corte de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, nem ser substituído por Decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição Federal . II. Na hipótese vertente, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência vindicada na exordial, assentando, na oportunidade, a compreensão de que as alterações legislativas promovidas pelas Leis Municipais n° 59/2015 e n° 62/2016 se revelam incompatíveis com a Súmula Vinculante n° 04, restabelecendo, por conseguinte, a antiga redação do artigo 102, do Estatuto dos Servidores Municipais de Cariacica, o qual determinava a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. O entendimento exarado pelo Juízo a quo possui respaldo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade acarreta a repristinação da norma revogada pela lei viciada. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.423.352/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.517.542/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/5/2015. ( STJ ; AgInt no REsp 1514813/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) . IV. Não há falar-se, in casu, em ingerência indevida do Poder Judiciário na determinação de índice substitutivo àquele previsto na legislação atacada, na medida em que a Decisão recorrida limitou-se a restabelecer, liminarmente, os efeitos da própria Lei Municipal n° 29/2010, a qual fora revogada pela Lei tida por inconstitucional. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001790, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Delineadas tais considerações, concluo que agiu de forma acertada o Magistrado, devendo ser negado provimento ao recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Com efeito, ressoa evidente que o Aresto hostilizado aplicou a tese vinculante presente no Tema n° 25 (RE 565714), de modo que ao Recurso Extraordinário interposto deve ser negado seguimento.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Nesse diapasão, impõe-se ressaltar a tese vinculante presente no Tema n° 25 (Recurso Extraordinário nº RE 565.714)
:

“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Com efeito, consoante já evidenciado no
decisum
objurgado, o Órgão Fracionário aplicou entendimento consentâneo com a referida tese vinculante, uma vez que consignou expressamente que Decisão Interlocutória de 1° Grau, ao suspender os efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Leis Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 que indexaram adicional de insalubridade ao valor do salário-mínimo vigente, está em plena conformidade com o sedimentado entendimento do Excelso Pretório
:

Quanto ao mérito propriamente dito, após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, ocasião em que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada.

Indo direto ao ponto, relembro que com a edição da Súmula Vinculante nº 04, o STF consolidou o entendimento de que “Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

E, no caso presente caso em análise, a decisão vergastada determinou a suspensão dos efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Lei Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 (Estatuto do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica), que em virtude das aludidas alterações passou a ter a seguinte redação: “Art. 102 Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário-mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.”

Não vislumbro razões para alterar a convicção a que chegou o i. Magistrado de origem na medida que a alteração legislativa implementada pelas referidas Leis estão em evidente dissonância com o entendimento vinculante acima referenciado, isto é, que expressamente impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

Nesse contexto, descabe acolher alegação de que a decisão deve ser suspensa em razão de o aludido enunciado sumular também vedar a substituição do salário-mínimo por decisão judicial, haja vista que no caso dos autos, havia dispositivo legal dispondo expressamente acerca da base de cálculo do adicional como sendo o vencimento base do servidor o qual veio a ser alterado, destaque-se, após a edição da Súmula Vinculante em questão, pelas citadas Leis Municipais nº59/2015 e 62/2016.

Assim, conclui-se que a suspensão das Leis 59/2015 e 62/2016 determinada na decisão vergastada implicará no restabelecimento (repristinação) da norma revogada (antiga redação do artigo 102), exatamente o que determinado pelo Magistrado de origem, razão pela qual não merece retoques a sua decisão.

Este E. Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar em igual sentido em demanda semelhante ao presente caso:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATO NORMATIVO. APLICABILIDADE DA NORMA ANTERIOR VIGENTE. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Com o advento da Súmula Vinculante n° 04, consolidou-se o entendimento na Suprema Corte de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, nem ser substituído por Decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição Federal . II. Na hipótese vertente, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência vindicada na exordial, assentando, na oportunidade, a compreensão de que as alterações legislativas promovidas pelas Leis Municipais n° 59/2015 e n° 62/2016 se revelam incompatíveis com a Súmula Vinculante n° 04, restabelecendo, por conseguinte, a antiga redação do artigo 102, do Estatuto dos Servidores Municipais de Cariacica, o qual determinava a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. O entendimento exarado pelo Juízo a quo possui respaldo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade acarreta a repristinação da norma revogada pela lei viciada. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.423.352/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.517.542/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/5/2015. ( STJ ; AgInt no REsp 1514813/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) . IV. Não há falar-se, in casu, em ingerência indevida do Poder Judiciário na determinação de índice substitutivo àquele previsto na legislação atacada, na medida em que a Decisão recorrida limitou-se a restabelecer, liminarmente, os efeitos da própria Lei Municipal n° 29/2010, a qual fora revogada pela Lei tida por inconstitucional. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001790, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Delineadas tais considerações, concluo que agiu de forma acertada o Magistrado, devendo ser negado provimento ao recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.”.

Com efeito, ressoa evidente que o
decisum
vergastado, ao negar seguimento ao Recurso, aplicou de forma correta a tese vinculante presente no Tema n° 25 (Recurso Extraordinário nº RE 565.714).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente relator.